Tribunal: TJDFT
Processo: 0747959-56.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0747959-56.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SANDRA CARVALHO DOS SANTOS GASPAR AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por SANDRA CARVALHO DOS SANTOS GASPAR, contra decisão proferida na ação monitória no 0737256-34/2018, ajuizada pelo BANCO DO BRASIL S/A. Eis o teor da decisão agravada (ID21164600): “O Banco do Brasil requereu a expedição de mandado monitório em face de Sandra Carvalho dos Santos Gaspar. Afirmou que: ‘...celebrou com a parte requerida, Proposta/Contrato de Adesão a Produtos e Serviços - Pessoa Física, Conta Corrente 232.934-4, Agência 5977-3, cujo objeto era disponibilizar ao Réu crédito para a utilização de produtos. Ocorre que a parte requerida, contratou, via sistema de Auto Atendimento, Crédito Direto ao Consumidor de número 778365248, a quantia no valor de R$414.779,17 (quatrocentos e quatorze mil setecentos e setenta e nove reais e dezessete centavos), disponibilizada em sua conta corrente. Consequentemente assumiu a obrigação de pagar o crédito concedido em 96 prestações mensais e sucessivas, conforme descrito no ‘Comprovante de Empréstimo/Financiamento’, acrescidas dos encargos financeiros ali estipulados. Ocorre que a parte requerida não cumpriu com a obrigação assumida, deixando de disponibilizar ativos financeiros em sua conta corrente para débitos oriundos dessa operação. Assim, em razão do inadimplemento, o saldo devedor, apurado de acordo com as condições ajustadas no contrato (doc. 03) é de R$ 104.540,73 (cento e quatro mil quinhentos e quarenta reais e setenta e três centavos), conforme demonstra planilha anexa (doc. 04).’ O processo foi extinto após a autora ter sido, na pessoa de seu advogado, intimada para apresentar a documentação que afirmou na inicial, mas apresentou outra e, mesmo intimado novamente, não apresentou. Houve recurso e a sentença foi cassada, sob o argumento de que era necessária a intimação pessoal da parte para se verificar abandono de causa. Então, sem necessidade de ser intimado o Banco do Brasil pessoalmente, foi apresentada a documentação Citada, a ré apresentou embargos. Sustentou se inadequada a via eleita, nos seguintes termos: ‘Temos que para que uma ação monitória se tenha êxito é necessária a existência de três elementos: causa debendi (por que se deve), o an debeatur (se se deve) e o quantum debeatur (quanto se deve). In casu, não foi carreado aos autos o contrato de empréstimo consignado assinado a que alude a inicial, não restando definidas as condições de contratação, correção monetária, taxas de juros e aplicação de eventual multa. A cobrança de correção monetária, juros e multa, sem que ao menos houvesse qualquer documento comprovando os parâmetros a que fossem contratados, em última instância, enseja a aplicação de parâmetros legais, aplicáveis em contendas judiciais relativas a ressarcimento de patrimônio. A ausência de apresentação de contrato assinado desvincula a Embargante em pagar penalidade pecuniária, assim como resulta em condições favoráveis à mesma, em caso de reconhecimento de débito a ser solvido. Neste contexto, os três questionamentos (causa debendi (por que se deve), o an debeatur (se se deve) e o quantum debeatur (quanto se deve) estão ausentes, justamente por não ter sido provada a origem do débito cobrado.’ Depois, sustentou: ‘Cabe ressaltar que a despeito de haver sido transferido o valor proveniente de empréstimo consignado, não foi realizada a contratação do serviço entre as partes, dada a manifesta ausência de contrato ou qualquer outro documento que traduzisse a anuência da Embargante neste sentido. Veja-se que o empréstimo consignado, em essência, deveria haver sido firmado com a anuência do órgão público empregador da Embargante – além da anuência da própria contratante –, o que definitivamente não ocorreu. Ao contrário, os pagamentos das parcelas do empréstimo consignado que deveriam haver sido realizados em desconto no contracheque da Embargante, foram realizados em sua conta corrente, o que tornou a situação de pagamento das parcelas totalmente ao controle da instituição financeira Embargada. Com efeito, em fevereiro de 2018, houve inclusive a retenção de um depósito de aproximadamente seis mil reais para saldamento da dívida objeto da presente contenda, porém, sem a autorização da Embargante, o que evidencia a sua posição hipossuficiente na relação em apreço. Assim, foram realizados pagamentos por meio de descontos mensais em conta corrente (repita-se, sem autorização da Embargante), no valor fixo de R$7.716,95 (sete mil, setecentos e dezesseis reais e noventa e cinco centavos) desde julho de 2011 até dezembro de 2016, fato este atestado pelo próprio Embargado no documento referente a planilha apresentada (ID Num. 27004674 - Pág. 1). Após o referido período, considerando o falecimento de seu marido e o aumento das dificuldades financeiras diante de três filhos e despesas de toda natureza, a Embargante realmente entrou em inadimplência mas nunca deixando de buscar uma forma de saldar as dívidas familiares contraídas em seu nome. Tanto assim que nos meses seguintes, ao ser procurada por um gerente do Banco do Brasil S.A. dispôs-se a Embargante a proceder ao pagamento de um valor menor, dentro de suas possibilidades financeiras naquele momento. Neste contexto, foram realizados pagamentos dentre os meses de abril a dezembro do ano de 2017, num total de nove meses, com o valor de R$4.632,03 (quatro mil, seiscentos e trinta e dois reais e três centavos), sendo que destes pagamentos a Embargante faz prova de quitação de quatro deles, concernentes aos meses de abril, maio, julho e dezembro de 2017. Imperioso que o Embargado apresente (cujo requerimento está sendo realizado em sede de tutela de urgência em Reconvenção) os comprovantes de pagamento dos meses de junho, agosto, setembro, outubro e novembro de 2017, eis que realizados por meio de boleto, infelizmente não estando mais na posse da Embargante. Além disso, repise-se, há o desconto de cerca de seis mil reais realizado em fevereiro de 2018. Portanto, além de não haver sido firmado qualquer contrato assinado com a Embargante, o Embargado omitiu o pagamento (devidamente comprovado) de pelo menos quatro parcelas de R$4.632,03 (quatro mil, seiscentos e trinta e dois reais e três centavos), além de mais cinco parcelas no mesmo valor e o desconto de cerca de seis mil reais realizado em fevereiro de 2018.’ Em seguida, aduz que devem ser aplicados os juros remuneratórios e moratórios previstos no contrato, já que é mais vantajosos os primeiros do que a média do mercado e, depois, invoca, de novo, os pagamentos nos seguintes termos: ‘- pagamento de R$4.651,51 em 24.04.17, com aplicação de juros de 1,35% ao mês de remuneração e 1% (um por cento) ao mês de mora, até a data de 04.01.2019 (data da planilha de débitos do Embargado): R$ 7.262,69; - pagamento de R$4.632,03 em 20.05.17, com aplicação de juros de 1,35% ao mês de remuneração e 1% (um por cento) ao mês de mora, até a data de 04.01.2019 (data da planilha de débitos do Embargado): R$7.112,80; - pagamento de R$4.632,03 em 20.07.17, com aplicação de juros de 1,35% ao mês de remuneração e 1% (um por cento) ao mês de mora, até a data de 04.01.2019 (data da planilha de débitos do Embargado): R$6.881,32; e - pagamento de R$4.820,00 em 04.12.17, com aplicação de juros de 1,35% ao mês de remuneração e 1% (um por cento) ao mês de mora, até a data de 04.01.2019 (data da planilha de débitos do Embargado): R$6.525,50.’ ‘Debitando-se o referido valor do montante da dívida apontado em sede inicial de R$ 104.540,73 (cento e quatro mil quinhentos e quarenta reais e setenta e três centavos), chega-se ao valor da dívida de R$76.758,42 (setenta e seis mil, setecentos e cinquenta e oito reais e quarenta e dois centavos), sem contar ainda com os valores a que se busca comprovação pelos alegados pagamentos ocorridos em junho, agosto, setembro, outubro e novembro de 2017, o montante de aproximadamente seis mil reais de fevereiro de 2018 e a multa de 2% (dois por cento) sobre o saldo devedor, todos estes últimos, objetos da Reconvenção.’ Em reconvenção, sustentou a necessidade de a ré exibir comprovação do pagamento dos quatro meses acima referidos, além de retenção de cerca de seis mil reais ocorrida depois de um depósito em seu favor. Daí, sustenta: ‘Desta forma, torna-se imperioso que a instituição financeira Reconvinda/Embargada apresente os extratos bancários da Embargante durante o período de julho de 2011 a fevereiro de 2018, bem como o demonstrativo dos pagamento realizados pela Reconvinte/Embargante por meio de boletos referentes ao período compreendido entre abril e dezembro de 2017, pois nestes documentos constam - além dos quatro pagamentos comprovados nos presentes embargos -, os cinco pagamentos apontados no parágrafo anterior e que devem ser considerados para fins de abatimento no saldo devedor cobrado pelo banco, além do desconto do valor de aproximadamente seis mil reais, medida esta que somente será possível com a determinação judicial para que a Embargada apresente os referidos documentos.’ Em seguida, sustenta ser indevida a multa de 2% por ausência de contratação de empréstimo consignado e, ao final, pediu a ‘procedência da Reconvenção para que, em caso de serem identificados pagamentos de valores relacionados à dívida da Reconvinte e não indicados na planilha de débito da Reconvinda, sejam considerados e descontados os referidos valores, calculando-se o valor global por cálculos aritméticos simples, com os mesmos parâmetros da planilha apresentada pelo Reconvindo (juros de 1,35% remuneratórios e 1% de mora mensais), bem como para que seja excluída da cobrança em debate, a multa de 2% (dois por cento) sobre o saldo devedor, vez que não pactuada entre as partes, devendo haver a atualização deste montante pelos índices do E. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, qual seja, pelo índice INPC e juros de 1% (um por cento) ao mês, desde a propositura da presente monitória;’ O autor impugnou os embargos sustentando a impossibilidade do deferimento da assistência judiciária gratuita. Quanto ao mais sustenta o cabimento da ação monitória, existência de provas suficientes do crédito, legalidade do contrato celebrado e argumenta que os documentos apresentados pela autora que comprovariam pagamentos não têm relação com o contrato, o que se comprova pela diferença das parcelas pactuadas. Assim, argumenta: ‘Para comprovar sua alegação a requerida junta aos autos comprovantes de Ids. 68630451, 68630457, 68630458 e 68630459, os quais se impugna nos presente momento, não possuem o condão de comprovar o pagamento pelo simples fato de não terem qualquer relação com o contrato discutido no presente momento. Conforme se verifica dos boletos e documentos juntados, os valores são diferentes do valor da parcela pactuada. (...) Conforme se verifica todos os boletos possuem valores na faixa de R$ 4.800,00, entretanto o valor das parcelas contratadas é de R$ 7.716,95.’ A autora se manifestou sobre a impugnação dos benefícios da assistência judiciária gratuita e juntou documentos, de que o autor teve vistas, mas não se manifestou. Nos termos do art. 357 do CPC passo sanear e organizar o processo. I - Questões processuais pendentes. Inadequação da via eleita. O autor junta a contratação - de forma eletrônica - a disponibilização do crédito e a forma de pagamento. Logo, ao meu ver, há documentos que comprovam a existência da dívida que, de resto, a autora não nega. Assim, rejeito a alegação de inadequação da via eleita. Benefícios da assistência judiciária gratuita. [...] Logo, não me parece, posto idosa, ter direito aos benefícios da assistência judiciária gratuita, que ficam indeferidos. Desnecessidade de reconvenção. A reconvenção é meio processual de que pode se valer o réu para, no mesmo processo, exercer pretensão contra o autor. A exibição de documentos - que é o que se pretende - é medida probatória. II - Questões de fato. Meios de prova admitidos. III. Distribuição do ônus da prova. A questão de fato suscitada pela ré diz respeito ao pagamento. Pagamento é fato extintivo do direito e, portanto, o ônus da prova é da ré. O autor não tem obrigação de provar o pagamento dos meses alegados, nem a documentação apresentada pela autora demonstra ter relação com o contrato. Não se pode carrear ao autor trazer os documentos que comprovariam a quitação, mesmo porque, frise-se, os juntados não indicam que se referem ao contrato. Não tem, tampouco, a obrigação de provar que a retenção de R$ 6.000,00 ocorreu ou que tenha relação com contrato. Assim, e não tendo a ré dificuldades para solicitar a documentação de que necessita – normalmente disponibilizada pelo réu: extratos, comprovantes de pagamento - indefiro a exibição de documentos. Juntada a documentação, dê-se vista ao autor pelo prazo de 15 dias. Não sendo juntada, venham conclusos para sentença.” – g.n. Em seu recurso, a agravante impugna o indeferimento da gratuidade de justiça. Além disto, insurge-se contra o não acolhimento do pedido de exibição dos extratos pelo banco credor. Alega ofensa aos princípios da ampla defesa e do contraditório. Sustenta a pertinência da reconvenção ante a inexistência do caráter dúplice dos embargos à monitória, assim como do pedido de exibição de documentos para a produção de provas. Discorre sobre a aplicação do CDC e a necessidade de inversão do ônus da prova. Com isto, pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso, “de modo a evitar que os autos sigam conclusos para prolação de sentença de mérito sem a exibição de documentos como produção de prova documental”. Requer, por fim, o provimento do agravo, para: a) conceder o benefício da justiça gratuita; b) determinar a apresentação da documentação referente aos extratos bancários da conta corrente da agravante, relativos aos meses de julho de 2011 a fevereiro de 2018, bem como o demonstrativo dos pagamentos realizados pela recorrente por meio de boletos em referência à dívida objeto da presente monitória, quanto ao período compreendido entre abril de 2017 a dezembro de 2017, com fixação de astreintes para o caso de descumprimento (ID21164599). O pedido liminar foi indeferido (ID 21459267). A agravante, em petição de ID 21735611, pugna pela reconsideração da decisão de ID 21459267. Para tanto, afirma houve novação da dívida objeto da monitória, apresentando documento novo. Diante do requerimento postulado, intime-se a parte agravada para ciência e manifestação quanto à documentação apresentada na petição de ID 21735611. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 26 de janeiro de 2021. Desembargador João Egmont Desembargador